Tribunal: STF
Processo: AC 3412
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Embargos de declaração em ação cautelar. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Cautelar incidental em RE devolvido ao Tribunal de origem por força da sistemática da repercussão geral. Incompetência do STF para apreciar o pedido. Precedentes (AC-MC-QO 2.177, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 20.11.2008). 4. Agravo regimental desprovido.